Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO DE TELEFONIA. AGENDAMENTO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. VISITA TÉCNICA NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou cancelado o contrato no 040/051477245, bem como declarou a inexigibilidade das faturas geradas pela empresa ré a partir de setembro/2020. Entretanto, o juízo a quo entendeu incabível a indenização por dano moral.
2. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou contracheque (id. 26812520) que demonstra sua incapacidade de arcar com as despesas do processo. De outro lado, a parte recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
3. No mérito, a controvérsia cinge-se em relação ao dano moral. Aduz a parte recorrente que solicitou a parte recorrida a mudança de endereço do contrato 040/051477245 para o mesmo condomínio (prédio residencial), alterando apenas o número do apartamento. A visita ficou agendada para o dia 15/09/2020 no período da tarde. Afirma ainda, que aguardou durante a tarde toda no apartamento a visita técnica, e que esta não apareceu. E que ao entrar em contato com a parte recorrida, a empresa pediu para o autor informar um código de SMS que havia sido enviado para o seu celular, foi então que o autor olhou seu e-mail e havia uma confirmação de cancelamento da visita. E que após, pelo aplicativo da empresa ré visualizou que o contrato havia sido cancelado e depois de alguns dias foi novamente reativado, entretanto a instalação não foi efetivada.
4. Ressalto que o dever de indenizar moralmente decorre de uma avaliação clara dos danos causados por atributos de personalidade. Por isso, o motivo do pedido de indenização civil não é apenas o fato de o consumidor se declarar ofendido, mas a comprovação de que esses fatos prejudicaram sua reputação.
5. Assim, o simples ato de aguardar a visita técnica da empresa de telefonia e esta não comparecer, o cancelamento da visita, bem como a não resolução da questão narrada acima, ou qualquer ato capaz de alcançar os atributos subjetivos da parte recorrente, não supera o mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se, na verdade, de mero dissabor dos acontecimentos diários que embora causem certo transtorno, não afetam direitos da personalidade, e, por isso, não caracterizam dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.